Tribunal: TCU
Processo: 015.753/2010-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-101/SE - DIVISA BA/SE - ENTRONCAMENTO BR-235 - FISCALIS 284/2010 - PORTARIA 1224/2010

Inteiro teor:
Acórdão 2423/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de determinações expedidas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) por meio do Acórdão 2877/2015-TCU-Plenário , no âmbito do relatório de auditoria referente às obras de duplicação e restauração de trechos rodoviários na BR-101 no Estado de Sergipe. Considerando que as determinações do Acórdão 2877/2015-TCU-Plenário referem-se, notadamente, a cálculo de sobrepreço (item 9.2.1), às providências em caso de débito decorrente do sobrepreço (item 9.2.2), à apuração de responsabilidade por fiscalização deficiente (item 9.3.1) e à avaliação técnica sobre a inclusão do serviço de escavação manual de material de 1a categoria em composições de serviços (item 9.3.2); Considerando que a unidade instrutora concluiu pelo cumprimento da determinação do item 9.2.1, pois a controvérsia relativa aos quantitativos e valores do sobrepreço apurado nos contratos 256/2010 e 257/2010 foi pacificada em sede administrativa, não havendo mais questionamentos sobre os valores de ressarcimento pelo consórcio construtor na última peça recursal apresentada na instância administrativa junto ao DNIT; Considerando que o item 9.2.2 foi considerado "Em cumprimento", uma vez que, apesar da demora e do reinício do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade (PAAR) no âmbito do DNIT, as providências administrativas e judiciais para a cobrança do ressarcimento estão em curso, estando a exigibilidade suspensa por decisão judicial desde 2/7/2025; Considerando que, em relação ao item 9.3.1, a apuração de responsabilidade pela fiscalização ou supervisão deficiente foi considerada cumprida, visto que o DNIT instaurou o procedimento apuratório (PAAR 50621.000624/2015-82) e, após investigar os fatos, concluiu que as irregularidades de pagamento antecipado não se confirmaram, uma vez que os valores pagos nas medições estavam em aderência a um novo cronograma físico-financeiro; Considerando que o item 9.3.2 foi considerado cumprido, pois o DNIT confirmou a execução do serviço de escavação de material de 1a categoria na composição de preços das barreiras New Jersey, com base em evidências como relatório fotográfico e ateste do engenheiro fiscal da obra à época; Considerando que a unidade instrutora propõe dispensar a continuidade do monitoramento do item 9.2.2 com fundamento no art. 16, parágrafo único, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, em virtude da atuação da Administração nas esferas administrativa e judicial para a efetivação do ressarcimento; Considerando que a unidade instrutora propõe o arquivamento do processo após a conclusão do monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "e", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridos os subitens 9.2.1, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2877/2015-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento o subitem 9.2.2 do Acórdão 2877/2015-TCU-Plenário , dispensando a continuidade do monitoramento , com base no art. 16, parágrafo único, inciso II da Resolução-TCU 315/2020; c) remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 169) ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), à Procuradoria da República no Estado de Sergipe e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atenção ao item 9.3 do Acórdão 268/2014-TCU-Plenário ; d) arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.753/2010-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 004.863/2012-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.804/2014-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.212/2016-3 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Alya Construtora S/A (33.412.792/0001-60); Carlos Alberto de Moreira Sarmento (XXX.817.005-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Prepredigna Delmiro Elga Almeida da Silva (XXX.815.787-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Marcio Gomes Leal (84.801/OAB-RJ), Aurea D'Avila Mello Cotrim (88182/OAB-RJ) e outros, representando Alya Construtora S/A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.